Tribunal: TJMT
Processo: 1024371-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024371-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDREIA MARIA DE MIRANDA AZEVEDO - CPF: 011.457.291-77 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. S. M. A. - CPF: 097.336.791-19 (AGRAVADO), ANDREIA MARIA DE MIRANDA AZEVEDO - CPF: 011.457.291-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento
Dupilumab
(
Dupixent
) 300mg para criança com dermatite atópica grave, refratária a tratamentos convencionais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de medicamento não incorporado inicialmente ao Sistema Único de Saúde (SUS), considerando (i) os critérios estabelecidos no Tema
6 do Supremo Tribunal Federal; e (
ii
) a comprovação da necessidade específica do tratamento.

III.
Razões de decidir

3. O medicamento possui registro na ANVISA e é indicado especificamente para tratamento de dermatite atópica, tendo sido comprovada a ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo sistema público de saúde.

4.
Demonstrou-se a gravidade do quadro clínico, com comprometimento significativo da qualidade de vida da paciente, evidenciando a urgência e a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

5.
Restou configurada a impossibilidade de substituição do medicamento por alternativas disponíveis no sistema público de saúde, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6.

6.
A Portaria SECTICS/MS n. 48, de 3 de outubro de 2024, incorporou o medicamento
Dupilumab
para tratamento de crianças com dermatite atópica grave no âmbito do SUS, corroborando a relevância e necessidade do tratamento.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. O fornecimento de medicamento não incorporado inicialmente ao SUS pode ser determinado judicialmente quando comprovada a ineficácia dos tratamentos convencionais. 2. A tutela jurisdicional de direito à saúde deve considerar a singularidade do caso concreto, especialmente quando envolver menor de idade com comprometimento grave da qualidade de vida."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 23, II; Portaria SECTICS/MS n. 48/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); RE 1.165.959 (Tema 1.234).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.

1061863-57.2025.8.11.0041
ajuizada por
B. S. M. A.
, representad
a
por sua genitora
, por intermédio da Defensoria Pública
e
stadual, em desfavor do ora agravante e do Município de Cuiabá,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam em favor da criança o medicamento “
D
u
pilumab
(
Dupixent
) 300mg”, sob pena de bloqueio de verbas públicas

no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 3 (três) meses de tratamento.

O agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que se trata de uso "
off
label
" do medicamento, ou seja, finalidade não autorizada pela Anvisa, razão pela qual o pedido deve ser dirigido contra a União e tramitar na Justiça Federal.

Alega que a CONITEC não recomendou a incorporação do medicamento ao SUS, que existem alternativas eficazes já incorporadas para o tratamento da paciente, bem como que o laudo médico apresentado é insuficiente e não ficou demonstrada a imprescindibilidade do fármaco
pleiteado e ainda que não foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do STF.

Afirma que não ficou demonstrada a incapacidade financeira, assim como a ilicitude do preço unitário do medicamento descrito nos orçamentos privados constantes dos autos.

Defende ainda a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses, que, em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos, a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas, bem como a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação em razão da necessidade de procedimento licitatório.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada.

Não deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id.

301755850
).
O ente estatal interpôs
recurso de
Agravo Interno (Id.
306094875
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.

314785379
e Id.
320084384
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-se pelo não provimento do recurso
de agravo de instrumento, devendo o agravo interno ser julgado prejudicado
(Id.

326860875
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.

1061863-57.2025.8.11.0041 ajuizada por
B. S. M. A.
, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública estadual, em desfavor do ora agravante e do Município de Cuiabá, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam em favor da criança o medicamento “
Dupilumab
(
Dupixent
) 300mg”, sob pena de bloqueio de verbas públicas no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 3 (três) meses de tratamento.

Da c
ompetência
j
urisdicional.

Preliminarmente, impõe-se analisar a competência do juízo prolator da decisão agravada. Conforme dados oficiais divulgados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável pela regulação econômica do mercado farmacêutico brasileiro, o valor anual do tratamento requerido

situa-se substancialmente abaixo do patamar de 210 salários-mínimos.

Tal constatação afasta, de plano, a incidência do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de demandas que envolvam prestações de saúde cujo valor ultrapasse o referido montante.

Desta forma, resta confirmada a competência da Justiça Estadual para apreciação da presente controvérsia.

Mérito.

Narram os autos
de origem
que a criança, com 8 anos, apresenta quadro grave de "Dermatite Atópica Não Especificada (CID 10: L20.9)", associada a outras patologias alérgicas, refratárias aos tratamentos convencionais disponíveis, o que está impactando negativamente sua qualidade de vida, devido ao intenso prurido e às escoriações disseminadas
por todo o corpo, além de sinais de ansiedade, choros, irritabilidade, dificuldade para lidar com qualquer situação, impossibilidade de usar roupas
e dormir
, com perda do convívio familiar e social,
sendo indicada a medicação
“
D
u
pilumab
(
Dupixent
) 300mg”
.

Consta do relatório médico que a criança já fez uso de antibióticos e antifúngicos orais e tópicos, além de tratamentos tópicos, anti-histamínicos e corticoides sistêmicos
e dieta de exclusão de leite e ovo, bem assim que foi instituído o tratamento com imunoterapia alérgeno específica,
contudo
, sem apresentar resultados desejáveis.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar supridos os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu

a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, tema 6), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir de uma análise objetiva e atenta
dos autos, chego à conclusão de que
a

autora logrou demonstrar satisfatoriamente todos os requisitos
e parâmetros
estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal
.

O medicamento em questão possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e é indicado para o tratamento de
doenças alérgicas como no caso de dermatite atópica.
Desse modo, não é caso de
uso "
off
label
" do medicamento
.

Verifico que há
a negativa administrativa por parte do ente público, a impossibilidade técnica de substituição do medicamento por alternativas disponíveis no sistema público de saúde e a comprovada incapacidade financeira da requerente para arcar com os custos do tratamento.

C
onforme se extrai do
laud
o médico juntado aos autos de origem (Id.
199521287
),
a paciente “
já utilizou todos os medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento de dermatite atópica grave na criança, incluindo ciclosporina
”.

Observa-se que ficou configurada a gravidade do quadro clínico da paciente, a urgência na providência da medida adequada ao tratamento da patologia, bem como que há estudos clínicos que comprovam a eficácia da medicação requisitada para a doença acometida pela requerente
.

A médica alergista e imunologista Dra. Ana Carolina A. F. Sousa Santos, CRM-MT 3992 RQE 2377, consignou no relatório:

“(...) sem apresentar os resultados desejáveis até o momento e, diante de uma doença crônica grave e associada outras patologias alérgicas, refratária aos tratamentos convencionais disponíveis e comprometendo sobremaneira as atividades sociais, psicológicas/ocupacionais da paciente e seus pais, optei por indicar o início do tratamento com a terapia biológica
anti-interleucina
4 e 13 (
dupilumabe
), que já se encontra bem respaldado pela literatura internacional (conforme os anexos dos estudos Solo 1, Solo 2, Chronos e Café); artigos ora publicados nos renomados periódicos, New
England

Journal

of
Medicine, The Lancet e British
Journal

of

Dermatology
, e com amplo respaldo pela ASBAI – Associação Brasileira de Alergia e Imunologia; além de eficácia sustentada comprovada (em monoterapia) para 90% dos pacientes tratados nos estudos pivotais. Haja vista a liberação desse medicamento, DUPILUMABE, (receita anexo), em bula pela ANVISA no dia 11/12/2017, com publicação no Diário Oficial da União, página 36 da Suplemento/Seção 1, optei por esta alternativa disponível no momento e absolutamente indicada para a paciente”.

Ressaltou ainda a médica especialista que o medicamento em questão foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) que tomou a decisão de incorporar o fármaco para tratamento de crianças com dermatite atópica grave:

“
(...)
embora não esteja disponível na lista oficial de medicamentos e insumos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no SUS, o medicamento
dupilumabe
já foi incorporado para tratamento de crianças com dermatite atópica grave no âmbito do SUS. Conforme PORTARIA SECTICS/MS N 48, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024
”.
[destaque no original]

Conforme dispõe a referida
Portaria
SECTICS/MS
n.
48,
de 3 de outubro de 2024
:

“
Art. 1o Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS:

I -
dupilumabe
para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde;
”

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem como de ausência de urgência para o tratamento.

Ressalte-se
, por oportuno,
que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não têm como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos
.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora, tem-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, mormente considerando que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça
.

Verifica-se, a princípi
o, haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
a

autora, ora agravada,
tenha acesso ao
medicamento
pleiteado para a manutenção da
sua
vida e da integridade física.

Na mesma linha,
a princípio,
verifica
-se que a decisão ora agravada estipula prazo razoável para o fornecimento do
medica
mento pleiteado, que visa resguardar o direito da
criança
, considerada a urgência que o caso requer.

Vale ressaltar que
o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde
(art. 196 c/c art. 23, II, da CF)
.

Por derradeiro,
as demais pretensões formuladas pelo recorrente em sua peça recursal não constituíram matéria objeto de
apreciação na decisão ora impugnada, razão pela qual resta inviabilizada sua análise pelo órgão julgador, em observância ao princí
pio da
devolutividade
recursal
, sob pena de configurar-se indevida supressão de grau de jurisdição.

Diante do exposto e conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do julgamento do recurso de agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025